Tribunal: TJMT
Processo: 0038949-65.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0038949-65.2015.8.11.0041
APELANTE: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA.
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A.
Vistos.
Em atenção a petição de Id. n.o 57300470, por meio da qual a apelante manifesta interesse em uma composição amigável, encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR